Tribunal: STF
Processo: RE 1424082
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (fl. 30, Doc. 3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. STF - ADI 3943. TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SAÚDE DE MENOR. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. APELO IMPROVIDO.”



    No apelo extremo (Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 134, caput, e § 2º, da CF/1988, sustentando, em síntese, a sua legitimidade para o ajuizamento de Ação Civil Pública para a defesa de interesses individuais indisponíveis. 



    Afirma que “cabe à Defensoria Pública a tutela de qualquer interesse, seja individual homogêneo, coletivo stricto sensu ou difuso. Sua legitimidade não se orienta por critério objetivo (características do objeto tutelado), mas por critério subjetivo, qual seja, a natureza dos sujeitos, concreta ou abstratamente defendidos, ou seja, dos necessitados” (fls. 12-13, Doc. 6).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a legitimidade da Instituição para o ajuizamento de Ação Civil Pública na defesa de interesses individuais indisponíveis, determinando, por consequência, a anulação da sentença e o regular prosseguimento da demanda.



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão à recorrente.



    No caso dos autos, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 4-6, Doc. 4):



    “O cerne da questão jurídica discutida nos autos é a legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar Ação Civil Pública para garantir tratamento cirúrgico e demais tratamentos/medicamentos que porventura venham se fazer necessários relacionados a moléstia apresentada pela criança Adriele de Jesus Costa. 



    O art. 134 da Constituição Federal dispõe ao instituir a Defensoria Pública e definir suas diretrizes que “A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5, LXXIV.” 



    Constata-se que a Defensoria Pública é órgão incumbido de prestar assistência jurídica integral e gratuita à população que não disponha de condições financeiras para custear as despesas inerentes ao acesso à Justiça ou a uma assistência jurídica de qualidade, promovendo os direitos fundamentais e a defesa dos direitos individuais e coletivos das pessoas desprovidas de recursos econômicos e culturais para tal. 



    No julgamento realizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, os Ministros julgaram improcedente a ADI 3943, considerando constitucional a atribuição da Defensoria Pública em propor ação civil pública. O Supremo entendeu que o aumento de atribuições da instituição amplia o acesso à Justiça e é perfeitamente compatível com a Lei Complementar 132/2009 e com as alterações à Constituição Federal promovidas pela Emenda Constitucional 80/2014, que estenderam as atribuições da Defensoria Pública e incluíram a de propor ação civil pública. 



    Estabeleceu a Ementa da ADI 3943, de relatoria da Ministra Cármem Lúcia, julgado em 07/05/2015: 



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 5º, INC. II, DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS GARANTIDORES DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: ART. 5º, INCS. XXXV, LXXIV, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE 



    Em verdade, o Supremo Tribunal Federal, no referido decisum, não ampliou a legitimidade para o ajuizamento da Ação Civil Pública da Defensoria Pública, delimitando o seu âmbito de tutela aos interesses transindividuais (coletivos strito sensu e difusos) e individuais homogêneos. 



    De fato, o objetivo da Ação Civil Pública não é atender interesse individual, exceto os individuais homogêneos. In casu, a Defensoria Pública do Estado da Bahia busca o fornecimento de exame de ANGIORRESSONÂNCIA DE FACE, bem como os demais tratamentos/medicamentos que porventura venham se fazer necessários referentes à moléstia apresentada pela criança, Adriele de Jesus Costa, ou seja, defende direito individual indisponível não contemplada pela Ação Civil Pública, por meio da Defensoria Pública. 



    Assim, tem-se como inadequada a ação civil pública proposta, pois não se observa, na hipótese, a tutela aos interesses transindividuais (coletivos strito sensu e difusos) e individuais homogêneos.”



    Como se vê, o acórdão recorrido julgou inadequada a via eleita, ao argumento de que o STF, na ADI 3943, Rel. Min. CARMÉN LÚCIA, DJe de 6/8/2015, delimitou a atuação da Defensoria Pública, por meio da ação civil pública, à tutela aos interesses transindividuais (coletivos strito sensu e difusos) e individuais homogêneos, razão pela qual o direito individual indisponível não estaria contemplada pela Ação Civil Pública, por meio da Defensoria Pública. 



    Pois bem: o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 607 da repercussão geral, RE 733.433-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, fixou tese no sentido de que:



    “A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura da ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas”.



    Veja-se a ementa do acórdão:



    “Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública. Legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos. Interpretação do art. 134 da Constituição Federal. Discussão acerca da constitucionalidade do art. 5º, inciso II, da Lei nº 7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 11.448/07, e do art. 4º, incisos VII e VIII, da Lei Complementar nº 80/1994, com as modificações instituídas pela Lei Complementar nº 132/09. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão objurgada, visto que comprovados os requisitos exigidos para a caracterização da legitimidade ativa. Negado provimento ao recurso extraordinário. Assentada a tese de que a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas.” (RE 733.433-RG, Rel. Min. DIASTOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2016).



    Nesse precedente, a controvérsia consistia em definir se a Defensoria Pública teria legitimidade para ajuizar ação civil pública em face de interesses e direitos difusos e coletivos, uma vez que seria impossível individualizar os titulares dos direitos pleiteados.



    Ou seja, nada se tratou acerca da possibilidade de a Defensoria Pública tutelar, por meio de ação civil pública, direito individual indisponível de pessoa hipossuficiente individualizada.



    Inclusive, no precedente acima, o Relator, Min. DIAS TOFFOLI, realçou a incumbência constitucional da Defensoria Pública na proteção dos direitos fundamentais das classes sociais menos favorecidas também com base na ADI 3943, na qual se amparou o acórdão recorrido na presente demanda.



    A propósito, confiram-se os seguintes trechos do voto do Relator: 



    “Pois bem, ao observamos que a Defensoria Pública atende e promove, em determinada localidade, milhares de ações individuais para a tutela de direitos fundamentais de hipossuficientes e que a omissão abusiva, causa de pedir dessas demandas, poderia ser extirpada ou solucionada pelos legitimados passivos por meio de uma ação coletiva, podemos concluir que inexiste lógica em se afastar a legitimidade processual da Defensoria Pública para a propositura de ação civil pública em defesa do referido direito subjetivo difuso. Esta Corte, inclusive, já reconheceu essa lógica em oportunidade anterior na qual se discutia a mesma temática. Confira-se: 



    ‘A constatação de serem normalmente mais graves as lesões coletivas, aliada à circunstância de tender o tempo gasto em processos coletivos a ser menor, evidencia que a opção por ações coletivas racionaliza o trabalho pelo Poder Judiciário e aumenta a possibilidade de assegurar soluções uniformes e igualitárias para os diferentes titulares dos mesmos direitos, garantindo-se não apenas a eficiência da prestação jurisdicional, a duração razoável do processo e a justiça das decisões, que se igualam em seu conteúdo sem contradições jurisprudenciais não incomuns em demandas individuais.”(ADI n.º 3.943/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia).’



    Fica evidente, portanto, que os cidadãos que vinham sendo atendidos individualmente podem-se beneficiar do processo transindividual. Seria o típico caso, por exemplo, da defesa dos direitos sociais previstos no art. 6º, caput, da Constituição Federal, em que se compele o Estado a cumprir a ação positiva nela imposta. 



    (…)



    Da mesma forma, no universo da execução de políticas públicas sociais, seja no âmbito da saúde pública ou da assistência social, é fato notório que, diariamente, os necessitados se socorrem dos serviços da Defensoria Pública junto aos núcleos de primeiro atendimento para que sejam propostas as competentes ações judiciais individuais para compelir o poder público a fornecer medicamentos ou a atender os enfermos e os desassistidos pela sociedade e/ou pelo Estado. Nesse contexto, não se justifica reconhecer sua ilegitimidade para propor ação civil pública em que se objetive uma tutela jurisdicional difusa para buscar a cessação das omissões abusivas ou dos desvios de conduta que estejam a ferir os direitos fundamentais desses carentes, ainda que os titulares dos direitos difusos sejam os cidadãos em geral, na medida em que salta aos olhos o efetivo benefício da atuação da Defensoria não só com relação aos necessitados, mas também no que tange à eficácia da prestação jurisdicional, tendo em vista a celeridade que proporciona, direito fundamental expressamente reconhecido pelo art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004.



    (…)



    Com o devido respeito àqueles que defendem a tese contrária, não reconhecer a legitimidade da Defensoria Pública para a propositura dessas ações para a proteção dos interesses difusos seria limitar uma irrenunciável atribuição que foi concedida pela própria Constituição Federal a essa instituição, no sentido de promover a inclusão das classes sociais menos favorecidas, marginalizadas economicamente, e possibilitar o atendimento a seus direitos subjetivos, ainda que por intermédio de um processo coletivo. 



    (...)



    Podemos inferir, portanto, que a legitimidade da Defensoria Pública para a propositura de ação civil pública existirá quando a defesa do direito difuso beneficiar, em sua essência, os economicamente necessitados.



    (…)



    Note-se, todavia, que incumbe à instituição justificar, nos autos da ação transindividual, a pertinência temática, confirmando assim sua legitimidade. A pertinência ficará bem evidente, por exemplo, nas seguintes hipóteses: i) na tutela dos direitos difusos de consumidores que, embora possam ser indeterminados, vem sendo atendidos, individualmente, e de forma sistemática, pela Defensoria Pública, diante de uma situação específica de violação de seus direitos consumeristas; ii) na tutela de direitos assistenciais difusos de crianças e adolescentes; iii) e nos casos em que um dano ambiental alcance, em especial, áreas onde se encontram instaladas moradias populares ou favelas. 



    No julgamento da ADI nº 3943/DF, bem restou consignado no voto da eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia, que



    ‘Não se está a afirmar a desnecessidade de observar a Defensoria Pública o preceito do art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição, reiterado no art. 134 (antes e depois da Emenda Constitucional n. 80/2014). No exercício de sua atribuição constitucional, deve-se sempre averiguar a compatibilidade dos interesses e direitos que a instituição protege com os possíveis beneficiários de quaisquer das ações ajuizadas, mesmo em ação civil pública. 



    À luz dos princípios orientadores da interpretação dos direitos fundamentais, acentuados nas manifestações do Congresso Nacional, da Advocacia-Geral da União e da Presidência da República, a presunção de que, no rol dos afetados pelos resultados da ação coletiva, constem pessoas necessitadas é suficiente a justificar a legitimidade da Defensoria Pública, para não ‘esvaziar, totalmente, as finalidades que originaram a Defensoria Pública como função essencial à Justiça’ (fl. 550, manifestação da Advocacia-Geral da União’. ”



    De fato, a Defensoria Pública foi alocada na CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 no rol das funções essenciais à justiça, no seu art. 134, sendo que sua permanência no Estado Democrático de Direito da nossa República Federativa é reputada indispensável pela Emenda Constitucional 80/2014. Vejamos os citados preceitos, in verbis :



    “Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.



    (…)



    § 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. ”



    A CARTA MAGNA objetivou, por intermédio de uma Defensoria Pública devidamente estruturada, debelar a dramática questão da desigualdade da justiça, consistente precisamente na desigualdade de condições materiais entre litigantes, que causa profunda injustiça àqueles que, defrontando-se com litigantes afortunados e poderosos, ficam na impossibilidade de exercer seu direito de ação e de defesa assegurado na Constituição, leciona JOSÉ AFONSO DA SILVA (Curso de Direito Constitucional Positivo . 43. ed. São Paulo: Malheiros, 2020, p. 614).



    A Defensoria Pública, mais do que atuar na defesa dos direitos de seus assistidos, dedica-se à relevante missão de proporcionar o acesso desses cidadãos “à ordem jurídica justa, [...], mediante adequado patrocínio técnico, o gozo - pleno e efetivo - de seus direitos”, como destacado pelo ex-DECANO da CORTE, o eminente Ministro CELSO DE DE MELLO, de quem também reproduzo o seguinte entendimento (ADI 2903, DJe de 19/9/2008), Tribunal Pleno: 



     “A Defensoria Pública, enquanto instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, qualifica-se como instrumento de concretização dos direitos e das liberdades de que são titulares as pessoas carentes e necessitadas. É por essa razão que a Defensoria Pública não pode (e não deve) ser tratada de modo inconseqüente pelo Poder Público, pois a proteção jurisdicional de milhões de pessoas - carentes e desassistidas -, que sofrem inaceitável processo de exclusão jurídica e social, depende da adequada organização e da efetiva institucionalização desse órgão do Estado. - De nada valerão os direitos e de nenhum significado revestir-se-ão as liberdades, se os fundamentos em que eles se apóiam - além de desrespeitados pelo Poder Público ou transgredidos por particulares - também deixarem de contar com o suporte e o apoio de um aparato institucional, como aquele proporcionado pela Defensoria Pública, cuja função precípua, por efeito de sua própria vocação constitucional (CF, art. 134), consiste em dar efetividade e expressão concreta, inclusive mediante acesso do lesado à jurisdição do Estado, a esses mesmos direitos, quando titularizados por pessoas necessitadas, que são as reais destinatárias tanto da norma inscrita no art. 5º, inciso LXXIV, quanto do preceito consubstanciado no art. 134, ambos da Constituição da República. DIREITO A TER DIREITOS: UMA PRERROGATIVA BÁSICA, QUE SE QUALIFICA COMO FATOR DE VIABILIZAÇÃO DOS DEMAIS DIREITOS E LIBERDADES - DIREITO ESSENCIAL QUE ASSISTE A QUALQUER PESSOA, ESPECIALMENTE ÀQUELAS QUE NADA TÊM E DE QUE TUDO NECESSITAM. PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE PÕE EM EVIDÊNCIA - CUIDANDO-SE DE PESSOAS NECESSITADAS (CF, ART 5º, LXXIV) - A SIGNIFICATIVA IMPORTÂNCIA JURÍDICO-INSTITUCIONAL E POLÍTICO-SOCIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. “



    Presente a atual moldura institucional e constitucional da Defensoria, a sua prestação de serviços pode ocorrer em todos os ramos do direito, com particular ênfase na assistência dos hipossuficientes, econômica, social e juridicamente, na proteção da criança e do adolescente, dos direitos de família e do consumidor, no acesso à saúde e moradia, no combate à violência doméstica e na defesa criminal. Também atua na salvaguarda de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e turístico, ao meio ambiente e a diversos outros interesses de natureza difusa e coletiva.



    Ao erigir a Defensoria Pública como instituição essencial à Justiça, o legislador constituinte lhe conferiu instrumentos que lhe permitem uma atuação livre, independente e eficaz, armando-a de funções, garantias e prerrogativas que possibilitassem o exercício de seu múnus constitucional, notadamente para a defesa eficiente dos direitos dos cidadãos assistidos. 



    Incorporou-se, em nosso ordenamento jurídico, portanto, também em relação à Defensoria Pública, a pacífica doutrina constitucional norte-americana sobre a teoria dos poderes implícitos – inherent powers –, segundo a qual, no exercício de sua missão constitucional enumerada, o órgão executivo deveria dispor de todas as funções necessárias, ainda que implícitas, desde que não expressamente limitadas (Myers v. Estados Unidos – US 272 – 52, 118), consagrando-se, dessa forma – e entre nós aplicável também à Defensoria Pública –, o reconhecimento de competências genéricas implícitas que permitam o exercício de sua missão constitucional, apenas sujeitas às proibições e limites estruturais da Constituição Federal. 



     Nessa toada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem reconhecido o poder de requisição da Defensoria Pública como forma de garantir o pleno exercício efetivo das atribuições constitucionais da Instituição.



    Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPEITO À AUTONOMIA FUNCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS E ADEQUAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA PREVISÃO LEGAL DO PODER DE REQUISIÇÃO PARA O EFETIVO EXERCÍCIO DE SUA MISSÃO INSTITUCIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 9º, XIV E XIX, E 36, IX, DA LEI COMPLEMENTAR 251/2003 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. A Defensoria Pública foi consagrada na Constituição Federal de 1988 no rol das funções essenciais à Justiça. A EC nº 45/04 fortaleceu as Defensorias Públicas Estaduais, assegurando-lhes autonomia funcional e administrativa. Essas garantias foram estendidas às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal pela EC nº 74, de 6 de agosto de 2013. Posteriormente, a EC nº 80, de 4 de junho de 2014, estabeleceu como princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.



    2. Lei estadual que confere à Defensoria Pública a prerrogativa de requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias ao exercício de suas atribuições.



    3. Previsão legal que atende aos parâmetros de adequação, razoabilidade e proporcionalidade, e que tem por finalidade garantir o exercício efetivo das funções constitucionais da instituição.



    4. Aplicação da teoria dos poderes implícitos – inherent powers –, com o reconhecimento de competências genéricas implícitas à Defensoria Pública que permitam o pleno e efetivo exercício de sua missão constitucional, ressalvados os elementos de informação que dependam de autorização judicial.



    5. Ação Direta julgada improcedente.” (ADI 6875, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/3/2022)



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Arts. 18, XX, e 154, III, da Lei Complementar n. 104, de 23 de maio de 2012, do Estado da Paraíba. 3. Poder da Defensoria Pública de requisitar a qualquer autoridade pública certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, documentos e outras providências necessárias ao desempenho de suas funções. Impossibilidade. 4. Possibilidade. 5. Defensoria Pública como instituição com contornos próprios. Defesa dos hipossuficientes e tutela de direitos coletivos a justificar tais prerrogativas. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 6865, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 28/3/2022)



    Nesses precedentes, inclusive, a CORTE assentou que o poder de requisição conferido à Defensoria Pública não diverge daquele atribuído ao Ministério Público.



    Especificamente no que toca ao fornecimento de medicamentos a hipossuficiente, a jurisprudência da CORTE é firme no sentido da legitimidade do Ministério Público: RE 554.088, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/6/2008; RE 581.352-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; RE 820.910-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 3/9/2014; RE 407.902, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 28/8/2009, esse último assim ementado:



    “LEGITIMIDADE - MINISTÉRIO PÚBLICO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE REMÉDIO PELO ESTADO. O Ministério Público é parte legítima para ingressar em juízo com ação civil pública visando a compelir o Estado a fornecer medicamento indispensável à saúde de pessoa individualizada” (RE 407.902, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/8/2009)



    E, mais recentemente, confira-se:



    “LEGITIMIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE REMÉDIOS – MINISTÉRIO PÚBLICO – O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública com objetivo de compelir entes federados a entregarem medicamentos a portadores de certa doença.” (RE 605.533, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe de 12/2/2020, Tema 262)



    Também entendo com pertinência para o presente julgamento o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 931.513/RS, Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS, (Juiz Federal convocado do TRF 1ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 27/9/2010), no qual foi registrado que "a tutela dos interesses e direitos dos hipervulneráveis é de inafastável e evidente conteúdo social, mesmo quando a Ação Civil Pública, no seu resultado mediato, aparente amparar uma única pessoa apenas.” 



    Ou seja, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece que tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública têm inafastável atuação em prol das garantias fundamentais e cumprem o relevante papel de interface entre o sistema de justiça e a população necessitada, seja em demandas coletivas como individuais.



    Desse modo, à luz do art. 134 da Constituição, que incumbe a Defensoria Pública da defesa dos necessitados, fica clara sua legitimidade para a propositura da Ação Civil Pública na tutela de direito fundamental individual.



    Por fim, vale ressaltar que, se no Tema 607 da repercussão geral, decidiu-se que a Defensoria Pública poderia atuar na defesa de interesses e direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos, uma vez que há “presunção de que, no rol dos afetados pelos resultados da ação coletiva, constem pessoas necessitadas”, com mais forte razão pode a Instituição atuar em ação civil pública na defesa de direito fundamental de pessoa individualizada cuja insuficiência de recursos já está patente nos autos.



    O Tribunal de origem não observou o entendimento acima exposto, razão pela qual deve ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reformar o acórdão recorrido e (i) reconhecer a legitimidade da Defensoria Pública para o ajuizamento de Ação Civil Pública na defesa de interesses individuais indisponíveis; e (ii) determinar que o Juízo de origem prossiga no julgamento da ação ajuizada na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente